Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-96.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. Acórdão prolatado por esta Câmara que negou provimento ao recurso, mantendo os honorários advocatícios por equidade. Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1076 sob o rito dos recursos repetitivos. O E. Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em regime de recurso repetitivo (tema 1076), no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. Acórdão prolatado por esta Câmara que negou provimento ao recurso, mantendo os honorários advocatícios por equidade. Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1076 sob o rito dos recursos repetitivos. O E. Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em regime de recurso repetitivo (tema 1076), no sentido de ser obrigatória a observância ao quanto disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, que determina a fixação dos honorários com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico perseguido, admitindo-se o arbitramento de honorários por equidade somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo; o que não é o caso dos autos. Acórdão que deve ser reformado, a fim de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais ao autor em 10% sobre o valor da causa principal, devidamente atualizado. ACÓRDÃO REFORMADO, APELO PROVIDO.